Tribunal: CARF
Processo: 10880.916301/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.916301/2013-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.952 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2024
Recorrente
BV TRADING SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/06/2010
PER/DCOMP. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO
DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS NO PERÍODO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF N. 177.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Inteligência da Súmula CARF n. 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre
Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 09-58.068,
proferido pela 2a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE
EM PARTE a manifestação de inconformidade para reconhecer o direito creditório total no
valor original de R$ 762.121,90 (incluídos os R$ 247.859,87 reconhecidos no despacho
decisório) e homologar as compensações declaradas nos PERDCOMP no
39718.55828.300610.1.3.02-8490,
26537.05485.300710.1.3.02-5220,
38529.06429.300810.1.3.02-8726,
09971.12185.300910.1.3.02-0863,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.916301/2013-75
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.952 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.916301/2013-75

29658.51602.281010.1.3.02-1404,
36409.93972.301110.1.3.02-0246,
22552.98745.161210.1.3.02-7721, até o limite do direito creditório total reconhecido. Restando
saldo disponível, autorizar sua restituição através do PER/DCOMP: 30021.35614.281210.1.2.02-
7233.
Como os fatos e a matéria jurídica foram bem relatados pela decisão de primeira
instância, reproduzo-a a seguir:
Trata o presente processo do PERDCOMP eletrônico com demonstrativo do
crédito no 39718.55828.300610.1.3.02-8490, transmitido com objetivo de
declarar a compensação do(s) débito(s) nele apontado(s), com crédito original
na data de transmissão no montante de R$ 906.157,42, proveniente de saldo
negativo de IRPJ, ano-calendário 2005, apurado em igual valor na DIPJ. Para
este crédito foram transmitidas ainda as DCOMPs 26537.05485.300710.1.3.02-
5220,
38529.06429.300810.1.3.02-8726,
09971.12185.300910.1.3.02-0863,
29658.51602.281010.1.3.02-1404,
36409.93972.301110.1.3.02-0246,
22552.98745.161210.1.3.02-7721.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico, no qual a Delegacia de origem, após confirmar um total de
estimativas compensados no valor de R$ 633.605,60, assim se pronunciou:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 906.157,42 Valor na DIPJ: R$ 906.157,42
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.291.903,15
IRPJ devido: R$ 385.745,73
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre
saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo
resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 247.859,87
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
36409.93972.301110.1.3.02-0246
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
22552.98745.161210.1.3.02-7721
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de
restituição/ressarcimento
apresentado(s)
no(s)
PER/DCOMP:
30021.35614.281210.1.2.02-7233
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 31/05/2013(...).
Regularmente cientificada, a contribuinte protocolou suas contra-razões
alegando, em síntese, que:
(...)
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.952 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.916301/2013-75

5. Note-se que, do total de estimativas pagas de R$1.291.903,15, o r. despacho
decisório reconheceu que seriam "créditos" aptos a compor o saldo negativo,
aferido em 31.12.2005, o montante de R$633.605,60, relativo a jan./2005,
fev./2005, set./2005, nov./2005 e parte de ago./2005, não tendo sido (...)
reconhecidas, de outro lado, compensações no valor de R$658.297,55, todas
perpetradas via PER-DCOMP e correspondentes a estimativas dos meses de
abr./2005, mai./2005, jun./2005 e parcela de ago./2005. A discussão da
efetividade e regularidade dessas últimas compensações representa, assim, o
cerne do presente procedimento administrativo, considerando-se que não há
discussão envolvendo (i) o saldo de IRPJ ou adicional devidos em 31.12.2005;
e (ii.) a efetiva quitação de estimativas de R$633.605,60.(...)
6. As estimativas mensais de IRPJ não confirmadas no âmbito do r. despacho
decisório foram (i) quitadas por meio de compensações vinculadas aos PER-
DCOMP n.°s 13733.39907.310505.1.3.02-8424, 13059.16009.300605.1.3.02-
6597, 30185.38395.270705.1.3.02- 3560 e 28059.19472.300905.1.3.02-0805
[cf. Anexo 05]; e (ii.) informadas nas respectivas Declarações de Débitos e
Créditos Federais ("DCTF"), relativas aos meses de abr./2005, mai./2005,
jun./2005 e ago./2005, conforme se depreende das cópias acostadas no Anexo
06.
7. O "pagamento' dessas estimativas deu-se mediante o aproveitamento de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, crédito esse, por seu turno,
objeto de discussão no âmbito do procedimento administrativo no
10880.913719/2010-88.
Na sequência, a contribuinte discute a existência do saldo negativo de IRPJ de
2002, utilizado na compensação das estimativas de abril, maio, junho e agosto
de 2005, que está em análise no processo no 10880.913719/2010-88.
Em sessão de 08 de julho de 2015, a 2a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora (MG), por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/06/2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO IRPJ
Devem ser homologadas as compensações declaradas até o limite do direito
creditório reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera os
fundamentos de sua inconformidade.
É o relatório em sua essência.
Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.

Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.952 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.916301/2013-75

Admissibilidade

O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
dele tomo conhecimento.

Mérito
No mérito, da leitura do Despacho Decisório, verifica-se que não foi confirmada
parte do crédito informado pela Recorrente a título de saldo negativo apurado em 31.12.2005, no
valor original de R$906.157,42:

Após analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ reconheceu crédito a
maior em relação ao que havia sido reconhecido no despacho decisório, nos seguintes termos:
Com base no “Extrato do Processo” 10880.913719/2010-88 e no despacho da
autoridade preparadora, confirma-se que as estimativas de IRPJ de abril (R$
185.392,93), maio (R$ 202.981,82), junho (R$ 125.887,28) de 2005 foram
integralmente quitadas com o crédito reconhecido em 1o instância
administrativa, restando suspensa a quitação da estimativa de IRPJ de agosto de
2005, no importe de R$ 144.035,52, DCOMP 28059.19472.300905.1.3.02-
0805, em discussão no CARF (2a instância administrativa).
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.952 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.916301/2013-75

Enquanto não confirmada a quitação da estimativa de IRPJ de agosto de 2005,
no valor de R$ 144.035,52, sua utilização no ajuste anual resta indevida, uma
vez que só há permissão legal para dedução do IRPJ devido de estimativas
pagas.
Assim, além do direito creditório já reconhecido no despacho decisório, no
valor de R$ 247.859,87, deve ser confirmado um crédito de R$ 514.262,03,
somando saldo negativo de 2005 no importe de R$ 762.121,90
Como se verifica, a situação supra descrita atrai a aplicação da Súmula CARF n.
177:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.
Aplicando-se a referida Súmula ao caso concreto, verifica-se a razão do
Recorrente.

Conclusões

Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 531
DF CARF MF
Original